Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-98.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707198-98.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ADALGIZO DE ABREU FARINA APELANTE: PARQUE GRANJA DO TORTO - PGT D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra a r. sentença de ID 48475823, proferida nos autos da ação possessória de reintegração de posse, ajuizada por SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARQUE GRANJA DO TORTO (PGT) em face de ADALGIZO DE ABREU FARINA, em que o nobre sentenciante julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Cabe registrar que a possessória em análise envolve área pública que foi objeto de contrato de concessão de direito real de uso, em que a autora SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARQUE GRANJA DO TORTO (PGT) passou a ser a responsável pela administração do imóvel desde o ano de 2019. Por outro lado, no polo passivo da demanda consta o possuidor do imóvel que se pretende a reintegração, o qual detém a posse desde o ano de 1999, ou seja, há mais de vinte anos. Dessa forma considerando se tratar de direito sensível em que uma das partes se mostra vulnerável, inclusive por ser idoso nos termos da lei, bem como envolver o direito à moradia que foi exercido durante longos anos sem qualquer oposição, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentar manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator